Tribunal: TJES
Processo: 5006105-93.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5006105-93.2022.8.08.0047

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAME

APELADA: TATIANA MOURA LIMA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
A
ÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, por parte da parte requerida.

2. Na espécie, foram trazidas aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que evidencia o cumprimento dos requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pela instituição financeira apelante.

3. Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. Assim, os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito.

4. Recurso provido.
Sentença anulada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR
PROVIMENTO
A
O RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, 23
de setembro
de 20
2
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006105-93.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: TATIANA MOURA LIMA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5006105-93.2022.8.08.0047

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAME

APELADA: TATIANA MOURA LIMA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
A
ÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, por parte da parte requerida.

2. Na espécie, foram trazidas aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que evidencia o cumprimento dos requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pela instituição financeira apelante.

3. Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. Assim, os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito.

4. Recurso provido.
Sentença anulada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR
PROVIMENTO
A
O RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória,

de

de 20
2
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5006105-93.2022.8.08.0047

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAME

APELADA: TATIANA MOURA LIMA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A
petição inicial restou devidamente instruída, haja vista que a documentação acostada se mostra assaz a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes litigantes.

Isso porque, as faturas de cartão de crédito que lastreiam o feito evidenciam a utilização do serviço pel
a
consumidor
a apelada
, suprindo-se, por conseguinte, a exigência legal, prevista no art. 320, do Código de Processo Civil
:

“
Art. 320. A petição inicial será instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da ação
.” (Grifei).

Com efeito, havendo documentos hábeis à propositura da ação pela parte autora, aqui Apelante, não há
que se
falar em inépcia da inicial, cuja extinção do processo ainda na fase embrionária da lide ostenta
error in procedendo
, o que reclama a nulidade da sentença objurgada.

Neste sentido, sobre
a matéria em discussão esta Egrégia Segunda Câmara Cível, em caso análogo, sedimentou orientação no sentido de que os documentos apresentados pela Da
C
asa, em ação de cobrança, em específico, demonstrativo de cadastro de cartão de crédito, histórico de valores das faturas, planilha atualizada de débito e faturas que demonstram a origem da dívida são suficientes para instruir a respectiva demanda, em atendimento à Resolução n.º 3.919/2010. Para melhor elucidar a questão, transcrevo a ementa correspondente:

Desse juízo:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, por parte da parte requerida.

2. Na espécie, foram trazidas aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que evidencia o cumprimento dos requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pela instituição financeira apelante.

3. Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. Assim, os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito.

4. Recurso conhecido e provido.

5. Senten
ç
a anulada.”

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5000863-56.2022.8.08.0047, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 21/03/2022).

No mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INÉPCIA DA INICIAL – DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA – AFASTADA – FATURAS – DEMONSTRAÇÃO DO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. Na origem, trata-se de ação de cobrança de dívida oriunda de utilização de cartão de crédito. Junto à inicial, a autora, ora apelante, acostou o espelho do cadastro da titular do cartão e os boletos de cobrança correspondentes aos meses inadimplidos com os respectivos demonstrativos das transações e, desta forma cumpriu o disposto no art. 320 do Código de Processo Civil.

2. Em razão disso, não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda (art. 321, parágrafo único do CPC). Neste particular, destaca-se que não se confundem os documentos indispensáveis e os documentos constitutivos do direito pleiteado. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido.
Sentença anulada
.
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5000026-95.2022.8.08.0048, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTO HÁBIL PARA INSTRUIR A AÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA.

1. Da análise dos autos, verifico que a petição inicial preenche os requisitos previstos nos artigos 319, 320 e 321, do Código de Processo Civil.

2.
A documentação anexada na peça vestibular se revela idônea e suficiente para embasar a presente ação monitória, cabendo à parte contrária, em sede de resposta, produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante, nos termos previstos no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0017848-31.2020.8.08.0024, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2023).

Por estas razões, dou provimento ao recurso
para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.